Tribunal: TJMT
Processo: 1018240-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018240-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), ILTON THIELE - CNPJ: 11.861.792/0001-05 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), NABIL FARES GREGORIO DA SILVA FILHO - CPF: 069.904.551-79 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Contrato de cédula de crédito bancário. Renegociação da dívida antes do ajuizamento da ação. Descaracterização da mora. Requisito essencial para a busca e apreensão. Comportamento contraditório da instituição financeira. Recurso provido.

I
. Caso em exa
me

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em favor da instituição financeira/autora, com base no suposto inadimplemento de obrigações contratuais referentes à Cédula de Crédito Bancário.

II. Questão em discussão

Caso que consiste em

verificar se a renegociação da dívida e a emissão de novos boletos bancários, ocorridas antes do ajuizamento da ação, descaracterizam a mora do devedor, impedindo, assim, a manutenção
d
a liminar

de busca e apreensão, sobretudo diante do comportamento contraditório da instituição financeira ao ajuizar a ação após ter celebrado acordo extrajudicial
.

III. Razões de decidir

Comprovada a renegociação da dívida e a intenção de quitar as parcelas renegociadas antes da propositura da ação de busca e apreensão, não há que se falar em mora do devedor, elemento essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A conduta contraditória da instituição financeira, ao propor a ação de busca e apreensão após ter celebrado acordo de renegociação, viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório (
nemo
potest

venire
contra
factum

proprium
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "A renegociação da dívida e a emissão de novos boletos bancários, ocorridas antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, descaracterizam a mora do devedor, e o ajuizamento simultâneo da ação viola o princípio do
nemo
potest

venire
contra
factum

proprium
."

––––––

Dispositivos relevantes citados
:
Art
. 300, do CPC;
Art
. 2º, § 2º e
art
. 3º, do DL 911/69.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(1)
TJMT - AI 1010651-57.2024.8.11.0000, r. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024;

(2)
TJMT -
ApCiv
1019817-29.2020.8.11.0041 MT, r. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020

(3)
TJMT - AI 1002396-13.2024.8.11.0000, r. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024

(4)
Súmula n. 72, STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ILTON THIELE – ME
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, na Ação de Busca e Apreensão nº 1025362-41.2024.8.11.0041, deferiu a liminar em favor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Em suas razões, a agravante informa que a ora recorrida propôs
Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar
na origem, em razão de suposto descumprimento de obrigações contratuais da Cédula de Crédito Bancário nº 809142102/30290 celebrado com a agravante.

Assevera que, diferentemente do que afirma a autora da ação, não há que se falar em mora do devedor, uma vez que foi realizado um acordo extrajudicial entre as partes para a quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da propositura da ação, informação esta omitida pelo ora recorrido.

Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja revogada a liminar de busca e apreensão concedida, bem como para que seja realizada a devolução do veículo indevidamente apreendido à agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, ratificando-se a tutela porventura deferida.

Para corroborar os fatos trazidos na inicial, acostou documentos nos ids. 224356669, 224356670 e 224356671.

Efeito suspensivo concedido no id. 225746190.

Sem contrarrazões (id. 231971171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, pretende o agravante a reforma da decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu o pedido de busca e apreensão realizado pela ora recorrida, bem como determinou a intimação da ré para efetuar o pagamento do valor devido, no prazo de 05 dias.

In
casu
,
constato pela leitura do recurso interposto que a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão se baseou na
aparência do direito da autora
, corroborada pelos documentos juntados aos autos (notificação extrajudicial, contrato devidamente assinado pelo réu, planilha de débitos e comprovantes do DETRAN)
, nos seguintes termos:

“(....) Verifica-se que
o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo
66-B, da Lei nº 4.728/65
e que
, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69,
para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária
(...). Portanto, observando que o AR (Id. 159268976 - Pág.3) foi remetido para o endereço declinado pelo Requerido no contrato (Id. 159268977 - Pág.2) e retornou pelo motivo “mudou-se”, tendo em vista o exposto acima,
tenho por constituído em mora a parte Ré.

Diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito
, referente ao veículo, Marca: SCANIA, Modelo: SCANIA/R500 A6X4, Placa: OAW5H44 (Id. 159268975 - Pág.2), posto que regularmente constituída em mora,
de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada
.

(...)

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69,
há necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas
, conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973) (...).

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder à retirada do bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. (...)

Posto isso,
DEFIRO A LIMINAR
requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos da parte requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14. (...) LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA Juiz de Direito em Substituição Legal” (grifos meus)

Extrai-se da exordial que, no dia 17/06/2024, a agravada propôs
Ação de Busca e Apreensão
em razão de suposto inadimplemento das obrigações contratuais referentes à Cédula de Crédito Bancário nº 809142102/30290, por parte da ora agravante, sob a alegação de que esta deixou de efetuar o pagamento da parcela de n. 46, com vencimento em abril de 2024.

Como consequência do suposto descumprimento, houve antecipação do valor integral do débito, que, atualizado, perfaz o valor total, líquido e certo, de R$ 166.507,46 (cento e sessenta e seis mil, quinhentos e sete reais e quarente e seis centavos).

Requerida liminarmente a quitação da dívida, bem como a expedição de mandado de busca e apreensão, o pleito foi deferido pelo douto magistrado na origem pelas razões anteriormente mencionadas.

Insurge-se a agravante, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial, aduzindo que a ora requerida deixou de informar nos autos que, três dias antes do ajuizamento da ação, no dia 14/06/2024, celebrou junto à ré contrato de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 809142102.

Em que pese o costumeiro acerto do douto magistrado de primeira instância, entendo que a decisão deve ser reformada.

Explico.

O caso em tela pretende discutir se há, em favor da agravante, a suspensão da decisão de 1º grau, “
para determinar a devolução do veículo irregularmente apreendido
”.

Sabe-se que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Eis o que preconiza o Código de Processo Civil acerca deste instituto:

“
Art
. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Pois bem.

Nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969, “
a

mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
.”

Prevê, ainda, o art. 3º do mesmo Decreto-Lei, que “
o
Proprietário Fiduciário ou
credor
,
poderá requerer
contra o devedor ou terceiro
a

busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida
Iiminarmente
,
desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor
.
” (grifos meus)

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Consoante se extrai do
s
dispositivo
s
lega
is
acima mencionado
s
, para que seja realizada a busca e apreensão do bem (veículo do agravante), é comprovação da mora do devedor, o que não ocorreu na hipótese.

Verifica-se d
as documentações juntadas nos autos originários e neste agravo a celebração de renegociação de dívida e emissão de novos boletos bancários anteriores à propositura da ação de busca e apreensão, as quais de fato comprovam a intenção de continuidade do vínculo contratual e do adimplemento das obrigações.

Assim, havendo a realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual
antes
da propositura da ação, bem como estando, até aquele momento, o réu “em dia” com o pagamento das parcelas renegociadas, conforme o aditamento para renegociação da dívida e boletos que comprovam que a primeira parcela venceria somente
após
a distribuição da ação (e deste recurso, aliás), não há que se falar em mora do devedor, requisito este essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso em apreço, restou evidenciado o
comportamento contraditório da instituição financeira
que, poucos dias antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, realizou contrato de renegociação de dívidas com o ora agravante, com a emissão de boletos para pagamento das parcelas em atraso e renovação do prazo para quitação dos débitos.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO -
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão.

II – Trata-se de flagrante violação do primado do nemo
potest

venire
contra
factum

proprium
, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010651-57.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL - EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO – PAGAMENTO – MORA DESCARACTERIZADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso e regularização da relação contratual antes da citação do réu descaracteriza a mora do devedor
. Com a descaracterização da mora, a ação de busca e apreensão deve ser extinta sem resolução do
mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual.

(TJ-MT 10198172920208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. (...)
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei nº. 911/69
, circunstância essa não verificada no caso concreto, a autorizar a extinção da ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. Considerando que a parcela referente ao débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002396-13.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)”

Desse modo, não constituída a mora do devedor, está ausente a probabilidade do direito da autora, de tal forma que necessária a reforma da decisão vergastada, ante o não-preenchimento dos requisitos concorrentes previstos no
art
. 300, do CPC.

Ressalto que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não vincula o magistrado nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de ratificar a tutela deferida no
id. 225746190.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024